Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO.

I – Após a estabilização subjetiva da lide com a citação da executada, o exequente não pode alterar o polo passivo, art. 329 do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.